Tribunal: TJMT
Processo: 1006866-71.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006866-71.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 15.671.525/0001-26 (EMBARGANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 15.671.525/0003-98 (EMBARGANTE), SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 15.671.525/0004-79 (EMBARGANTE), SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 15.671.525/0002-07 (EMBARGANTE), SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 15.671.525/0005-50 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de improcedência em ação ordinária voltada ao reconhecimento da não incidência de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. As Embargantes sustentam omissão no acórdão, sob o fundamento de ausência de apreciação de pedido subsidiário consistente no reconhecimento da não incidência do tributo ao menos a partir do exercício de 2024, com requerimento de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por supostamente não apreciar pedido subsidiário relacionado à não incidência de ICMS a partir de 2024; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria jurídica já expressamente examinada e decidida pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa ou aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O acórdão embargado aprecia expressamente a controvérsia relativa à modulação dos efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49, consignando que a eficácia da não incidência do ICMS opera apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 29 de abril de 2021.

5.

O acórdão também examina de forma explícita a incidência da Lei Complementar n. 204/2023, assentando que a norma possui eficácia prospectiva a partir de 1o de janeiro de 2024, sem aplicação retroativa às ações ajuizadas após o marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal.

6.

Como a ação originária foi ajuizada em 24 de novembro de 2021, as Embargantes não se enquadram na ressalva fixada na modulação de efeitos da ADC 49, permanecendo legítima a incidência do ICMS até 31 de dezembro de 2023.

7.

A ausência de reprodução literal do pedido subsidiário no relatório do acórdão não caracteriza omissão quando a matéria jurídica correspondente é enfrentada de forma clara, completa e fundamentada no voto condutor.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da matéria fático-jurídica já decidida, sendo inadmissível a utilização do recurso como sucedâneo recursal para obtenção de efeitos infringentes sem a demonstração de vício formal no julgado.

9.

Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional efetivamente analisada pelo órgão julgador, ainda que os dispositivos legais não sejam mencionados de forma exaustiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão no acórdão quando a questão jurídica invocada pela parte é expressamente enfrentada na fundamentação, ainda que o pedido correspondente não tenha sido reproduzido literalmente no relatório.

2.

A modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49 produz eficácia prospectiva a partir de 1o de janeiro de 2024, ressalvados apenas os processos administrativos e judiciais pendentes até 29 de abril de 2021.

3.

A Lei Complementar n. 204/2023 possui eficácia prospectiva e não autoriza reconhecimento retroativo da não incidência do ICMS em ações ajuizadas após o marco temporal fixado na ADC 49.

4.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 102, § 2o; CPC/2015, art. 927, I; Lei Complementar n. 204/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.04.2021; STF, ADI 3865/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 01.07.2024; STF, ARE 1.099.099 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Suprema Comércio de Máquinas Ltda. e outras, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

As Embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão, sob o argumento de que não teria sido apreciado pedido subsidiário formulado nas razões de apelação, consistente no reconhecimento da não incidência de ICMS, ao menos a partir do exercício de 2024.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja suprida a omissão apontada, com a análise e julgamento do pedido subsidiário formulado na apelação. Postulam, ainda, com fundamento no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, o prequestionamento das matérias constantes do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, para eventual interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 357258862).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Suprema Comércio de Máquinas Ltda. e outras, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49. EFICÁCIA PRÓ-FUTURA A PARTIR DE 2024. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Alta Floresta que julgou improcedente ação ordinária com pedido de tutela provisória, cujo objeto era a obtenção de declaração de não incidência de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, tanto em âmbito interno quanto interestadual, com pedido para que o Estado se abstivesse de cobrar o imposto e lavrar autos de infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se, diante da modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento da ADC 49, seria possível afastar a incidência do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte realizadas antes de 2024, tendo em vista que a ação foi ajuizada após o marco temporal de 29 de abril de 2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 49 e o Tema 1.099 da repercussão geral, assentou que não incide ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que localizados em Estados distintos, por ausência de transferência de titularidade ou ato de mercancia.

4.

Entretanto, nos embargos de declaração da ADC 49, modulou-se os efeitos da decisão, conferindo-lhe eficácia apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se os processos administrativos e judiciais pendentes até 29 de abril de 2021.

5.

A ação ordinária foi ajuizada em 24 de novembro de 2021, não se enquadrando na ressalva da modulação, de modo que a exigência do ICMS nas operações anteriores a 2024 se mantém legítima.

6.

A edição da Lei Complementar no 204/2023, que vedou expressamente a incidência do ICMS nessas hipóteses, também possui efeitos prospectivos a partir de 1o de janeiro de 2024, não se aplicando retroativamente a feitos ajuizados anteriormente.

7.

As decisões proferidas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade possuem efeito vinculante, nos termos do art. 102, § 2o, da CF/1988, e do art. 927, I, do CPC/2015, vinculando o Poder Judiciário e a Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A incidência de ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular é legítima até 31 de dezembro de 2023, conforme modulação dos efeitos fixada na ADC 49 pelo STF.

2.

A exceção à modulação restringe-se aos processos administrativos e judiciais pendentes até 29 de abril de 2021.

3.

A Lei Complementar n. 204/2023 possui efeitos prospectivos, aplicando-se apenas às operações realizadas a partir de 1o de janeiro de 2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 102, § 2o, e 155, II; CPC/2015, arts. 487, I, e 927, I; Lei Complementar no 87/1996; Lei Complementar no 204/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.04.2021; STF, ARE 1.255.885, Tema 1.099; STF, RE 1.490.708, Tema 1.367.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há falar em oposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso, a alegada omissão não se verifica.

O acórdão embargado, embora não tenha reproduzido no relatório o pedido subsidiário formulado pelas Apelantes, enfrentou direta e exaustivamente, na fundamentação do voto, a questão jurídica que lhe servia de suporte, qual seja, a possibilidade de reconhecimento da não incidência do ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte a partir do exercício de 2024, para processos ajuizados após o marco temporal fixado na modulação dos efeitos da ADC 49.

Nessa perspectiva, o voto consignou expressamente que "
o mesmo Tribunal, ao apreciar os embargos de declaração na referida ação declaratória, modulou os efeitos da decisão, conferindo-lhe eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados unicamente os processos administrativos e judiciais pendentes até 29 de abril de 2021, data da publicação da ata de julgamento do mérito
".

A partir dessa premissa, o acórdão concluiu que "
a presente ação foi ajuizada em 24 de novembro de 2021, ou seja, posteriormente ao marco temporal fixado pela Suprema Corte; logo, não se enquadra nas hipóteses excepcionadas pela modulação, devendo ser observada, portanto, a incidência da exação até 31 de dezembro de 2023
".

Mais adiante, o voto condutor foi ainda mais explícito ao tratar da Lei Complementar n. 204/2023, afirmando que tal diploma "
assim como a modulação estabelecida na ADC 49, tem aplicação prospectiva, produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2024
", e concluiu que "
considerando que a ação foi ajuizada após 29 de abril de 2021 e que a Lei Complementar n. 204/2023 somente entrou em vigor em 1o de janeiro de 2024, não há fundamento jurídico para reconhecer a pretendida retroatividade da norma
.".

Verifica-se, portanto, que a fundamentação do acórdão apreciou, de forma explícita, os dois vetores normativos sobre os quais o pedido subsidiário estava assentado: a eficácia prospectiva da modulação fixada na ADC 49 a partir de 2024 e os efeitos da legislação superveniente a partir do mesmo marco temporal. Ao fazê-lo, concluiu que nenhum desses vetores aproveitaria às Apelantes, por terem ajuizado a ação em data posterior à ressalva temporal estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.

À luz dessas considerações, verifica-se que a insurgência das Embargantes traduz, em realidade, mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, buscando, sob o rótulo de omissão, a reapreciação da matéria fático-jurídica já examinada e decidida à unanimidade.

A propósito

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFOMISMO NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios.

2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário.

3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. (STF - ADI: 3865 DF, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 01/07/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-07-2024 PUBLIC 10-07-2024).

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

“[...]
O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão
. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes. (STF, ARE 1099099 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe s/n DIVULG 08-02-2023, PUBLIC 09-02-2023). [destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3.
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente
.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024). [destaquei]

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
Suprema Comércio de Máquinas Ltda. e outras
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026